Tribunal: TJDFT
Processo: 0018050-28.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018050-28.2016.8.07.0007 RECORRENTE: TIAGO MEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se a condenação, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito, em especial as declarações das vítimas e das testemunhas, corroborada pelos demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo TJMG (com a mera transcrição da ementa) ao artigo 171, caput, do Código Penal, porque manteve sua condenação pelo crime de estelionato sem que houvesse comprovação do dolo antecedente. Aduz que, não tendo conhecimento de que o terreno negociado pertencia a terceiros, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, deveria ter sido absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada divergência jurisprudencial relacionada ao artigo 171, caput, do CP, por 2 (dois) motivos: a) o pleito de absolvição exige aprofundado reexame do suporte fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ, inclusive em sede de dissenso pretoriano (AgRg nos EDcl no REsp 1916881/PR, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 17/9/2021); b) não realização do cotejo analítico (REsp 1933834/CE, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 20/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015